Tribunal: TJMMG
Processo: 2000409-44.2025.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000409-44.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/07/2025 Publicação: 29/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – CARÁTER INDEVIDAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valter Martins da Silva contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal que, à unanimidade, rejeitou a Exceção de Suspeição por ele arguida contra o o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. Em suas razões recursais (Evento 31), o embargante sustenta que o acórdão vergastado padece de vícios de omissão, obscuridade e contradição, os quais necessitariam de saneamento para a correta prestação jurisdicional. Alega, em síntese, a ocorrência de omissão, pois o colegiado não teria enfrentado adequadamente as seguintes questões: a) a ilegalidade do procedimento investigatório que deu origem à ação penal (processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001), supostamente baseado em um "Relatório de Investigação Preliminar – RIP" que o Embargante qualifica como um "esquema de mentira"; b) a comprovação da parcialidade do juiz excepto, flagrado em gravação de audiência em outro processo (n. 2000387-51.2023.9.13.0002) arquitetando um "plano" para a prisão de um investigado e debochando da possibilidade de ser arguida sua suspeição; c) a responsabilidade do magistrado excepto em suposta invasão de residência e destruição de imóvel ocorrida em 11 de maio de 2024; d) a ausência de análise da aplicabilidade da Teoria do Diálogo das Fontes, especificamente quanto ao inciso IV do artigo 145 do Código de Processo Civil de 2015 em conjunto com a alínea “d” do artigo 37 do Código de Processo Penal Militar; e) a falta de enfrentamento da alegação de que o magistrado teria nomeado defensora pública antes mesmo da citação do Embargante; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 f) a omissão quanto à gravação que supostamente comprovaria o assédio a um oficial para prejudicar a avaliação de desempenho do Embargante. Aponta, ainda, a existência de obscuridade em trecho específico do acórdão, que consignou: [...] Cabe registrar que a defensora do excipiente já levantou a suspeição de todos os magistrados e promotores de Justiça desta Justiça especializada, levando dezenas de questões dessa natureza ao Conselho Nacional de Justiça. Nenhuma das alegações de suspeição e impedimento de magistrados foi acolhida pelo Conselho por serem manifestamente infundadas. Como resultado das iniciativas, tem-se o descrédito total de tais alegações [...]. Argumenta o Embargante que tal trecho se torna obscuro diante da recente contratação da Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira como assessora judiciária na Corregedoria deste Tribunal de Justiça Militar, a qual, segundo alega, estaria envolvida em perseguições contra ele e teria interesse direto em diversos processos. Afirma que tal contratação demonstraria a pertinência de todas as exceções de suspeição aviadas e que a referida servidora teria, inclusive, prestado falso testemunho em audiência recente, com a conivência do juiz excepto. Por fim, embora não aponte qualquer contradição de forma explícita e técnica, a peça recursal perpassa toda a argumentação com a ideia de que a decisão colegiada é contraditória em relação às provas de parcialidade que alega ter apresentado. Utiliza linguagem contundente e acusações graves contra o magistrado excepto e o próprio sistema de justiça, buscando demonstrar que a manutenção do juiz na condução do feito viola o devido processo legal, a moralidade e a impessoalidade. Ao final, requer o recebimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente acolhimento da Exceção de Suspeição e o afastamento do magistrado excepto da condução do processo originário. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise das razões apresentadas pelo embargante e do teor do acórdão vergastado, entendo que o presente recurso não deve ser provido. É cediço que os Embargos de Declaração constituem um instrumento processual de fundamentação vinculada, cujo escopo é restrito e definido em lei. Sua finalidade é a de integrar, aclarar ou harmonizar a decisão judicial, sanando defeitos intrínsecos que comprometam sua clareza, coerência ou completude. Não se prestam, todavia, a funcionar como uma nova instância de julgamento, permitindo à parte que se sentiu prejudicada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a reabertura do debate sobre a matéria já decidida ou a correção de suposto error in judicando. A via aclaratória não pode ser desvirtuada para se converter em um sucedâneo recursal com efeito infringente, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos. Feitas tais considerações, passo à análise pormenorizada dos vícios apontados pelo Embargante. - Da inexistência de omissão O Embargante elenca uma série de pontos que, em sua visão, teriam sido omitidos pelo acórdão embargado. Todavia, uma análise atenta da decisão colegiada revela que a insurgência do recorrente não se refere a uma genuína omissão, mas sim a uma discordância com a linha de fundamentação adotada por este órgão colegiado. O acórdão embargado foi explícito e categórico ao estabelecer a sua ratio decidendi: a rejeição da Exceção de Suspeição se deu pela absoluta falta de comprovação de quaisquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar. O julgado assentou, com fundamentação clara, que as alegações do excipiente eram genéricas, baseadas em ilações, fragmentos descontextualizados de gravações e fatos ocorridos em processo distinto, sem que se demonstrasse um vínculo subjetivo concreto de parcialidade do magistrado excepto para a condução da Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Ademais, o acórdão embargado destacou um ponto fulcral, devidamente informado pelo magistrado excepto e corroborado pelo parecer ministerial: as mesmas alegações já haviam sido submetidas ao crivo do Conselho Nacional de Justiça, em sede de Reclamação Disciplinar, e foram devidamente arquivadas. Essa fundamentação central, por si só, é robusta e suficiente para sustentar a decisão de rejeição, e, ao fazê-lo, repele implicitamente todos os argumentos secundários trazidos pelo Embargante. As supostas omissões sobre a legalidade de um "Relatório de Investigação Preliminar - RIP", a trama urdida em outro processo, a invasão de domicílio, ou a coação de um Capitão para fins de avaliação funcional são, em verdade, os próprios fatos que o Embargante utilizou para tentar construir sua tese de parcialidade. Ao concluir que essa tese era infundada e desprovida de provas concretas de um interesse do juiz na causa, o acórdão embargado, por consequência lógica, rejeitou a relevância desses fatos para o fim pretendido na exceção. Não se trata de omissão, mas de rejeição da tese. A discordância do Embargante com essa rejeição deve ser manifestada pela via recursal apropriada, e não por meio de embargos que indevidamente pretendem forçar o órgão colegiado a reexaminar a prova e a sua valoração. Da mesma forma, a alegada omissão quanto à análise da "Teoria do Diálogo das Fontes" e da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil não prospera. O acórdão centrou sua análise no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar porque esse é o dispositivo legal específico que rege a matéria de suspeição na Justiça Militar. A ausência de menção expressa a um artigo de lei de outro diploma que trata de hipótese similar não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 configura omissão quando a norma principal e diretamente aplicável foi devidamente analisada e considerada não incidente no caso concreto. Nada a declarar. - Da inexistência de obscuridade O Embargante aponta obscuridade no parágrafo do voto condutor que registra o histórico de arguições de suspeição manejadas por sua defensora constituída. A alegação é patentemente improcedente. Obscuridade é a falta de clareza, a dificuldade de compreensão do texto, a dubiedade de sentido. O trecho em questão é perfeitamente claro e inteligível. Ele relata um fato – a interposição de inúmeras exceções de suspeição pela advogada, todas rechaçadas pelo órgão competente – e extrai dele uma consequência: o descrédito de tais alegações. Trata-se de um comentário lateral, perfeitamente compreensível em suas expressões, que serve para contextualizar e reforçar a conclusão do julgador, mas que não constitui o fundamento central e determinante da decisão (ratio decidendi). A tentativa do Embargante de alegar uma obscuridade a partir de um fato novo e externo ao processo – a contratação de um militar da reserva como assessora do Tribunal – é um artifício retórico que não encontra amparo processual. Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração devem ser intrínsecos à decisão, ou seja, devem constar do próprio texto do acórdão. Uma decisão não se torna obscura em razão de acontecimentos posteriores ou de fatos que não foram objeto de debate e apreciação no momento do julgamento. O que o Embargante faz é apresentar um novo argumento, baseado em um fato novo, para tentar desqualificar o que foi decidido no Acórdão, o que desborda por completo dos limites dos aclaratórios. Acerca dos pressupostos dos embargos de declaração, confira-se o seguinte julgado elucidativo do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, entre suas proposições e conclusões, não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.886.415/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025. Grifo nosso). - Do nítido caráter infringente e da tentativa de rediscussão do mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os argumentos deduzidos pelo embargante em sua peça recursal revelam um único e claro propósito: a reforma do julgado. O Embargante não busca sanar um vício, mas sim obter um novo julgamento da Exceção de Suspeição, repisando os mesmos argumentos já rejeitados e adicionando novos fatos e acusações, em uma manifesta tentativa de conferir efeito infringente ao recurso, para o qual não há, no caso, qualquer cabimento. Sobre o tema, destaco, mais uma vez, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). A linguagem excessiva, as acusações graves e a insatisfação explícita com o teor do acórdão objurgado apenas corroboram a conclusão de que se está diante de mero inconformismo, e não de uma busca legítima pelo aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O Embargante teve sua pretensão analisada e fundamentadamente rechaçada por unanimidade por este Colegiado. A via dos Embargos de Declaração não é o caminho para reverter essa decisão. Por tais razões, rejeitos os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator